Tribunal: TJMT
Processo: 1046815-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046815-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ - CPF: 879.838.181-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO - CPF: 099.734.059-27 (TERCEIRO INTERESSADO), O. R. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 07.508.224/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MADERAL COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.967.740/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WILL E BILIBIO LTDA - EPP - CNPJ: 07.489.797/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTICASA CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA - CNPJ: 17.203.616/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil
. Agravo de instrumento. Ação de
execução
.

Fraude à execução. Ausência de prévia
intimação do terceiro adquirente.
Inobservância ao disposto no
artigo 792, § 4º, do CPC.
Prejuízo processual. Nulidade da decisão agravada.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de
I
nstrumento interposto
pelo executado
contra decisão que
reconheceu
a fraude à execução em relação à alienação d
e 4
imóveis

depois de sua citação
no
s autos
,
declarando a ineficácia das transferências imobiliárias em
face do exequente,
e
determinou
a penhora dos referidos
bens.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal consiste em definir se a prévia intimação do terceiro adquirente é condição necessária à validade do ato de declaração de fraude à execução, a teor do disposto no artigo 792, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3
.
O artigo 792, § 4º, do CPC
estabelece
que, “antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias”,
tratando-se de
medida
que visa
viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo terceiro que adquiriu o bem antes
de sofrer eventual constrição patrimonial indevida, cuja inobservância, se constatado prejuízo, acarreta vício passível de gerar nulidade processual.

IV. Dispositivo

4
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ

contra a decisão proferida pel
a
MM
ª
. Ju
íza
de Direito da
2ª Vara Especializada
de
Direito Bancário d
a Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da ação
de
Execução
de Título Extrajudicial

(Proc. nº
1024498-47.2017.8.11.0041
), ajuizada
pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor do agravante e de
O. R. COM
É
RCIO E REPRESENTA
ÇÃO
DE MATERIAIS DE CONSTRU
ÇÃO
LTDA - ME e WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO
,
acolheu o pedido formulado pelo exequente para reconhecer a
fraude à execução em relação à alienaç
ão

promovida pelo executado/agravante
dos imóveis
registrados nas
matrículas nº 83.545, 83.546, 83.505 e 63.951
, todos eles do CRI desta comarca, declarando a ineficácia das transferências imobiliárias
em relação ao
Banco Bradesco, e autorizou a
penhora dos referidos imóveis
, determinando-se as averbações pertinentes à margem das respectivas matrículas
(
cf. Id. nº
215905319

dos autos de origem).

O
agravante

sustenta
a
nulidade da decisão agravada, uma vez que proferida sem a prévia e indispensável intimação dos
terceiros adquirentes
para que pudessem

se
manifestar
a respeito da matéria,
assegura
ndo-lhes
a oportunidade de demonstrar a boa-fé na aquisição dos imóveis,
em franca infringência ao artigo 792, § 4º, do CPC.

Afirma
, em outra frente,
que
não estão presentes
nenhum dos
pressupostos necessários
à caracterização da

fraude à execução
, eis que, à época da alienação,
inexistia registro de penhora
ou
averbação premonitória nas respectivas matrículas
dos imóveis,
não
foi
produzid
o

fiapo de
prova
a respeito da
má-fé dos adquirentes,
e, ainda, nada consta de concreto nos autos acerca do suposto estado
de
insolvência
que se encontrava por ocasião de cada alienação, o que constituía
ônus d
a prova exclusivo do
exequente/agravado
.

Diz, de todo modo, que
demonstrou
satisfatoriamente
que as
“
alienações questionadas não decorreram de ato gratuito, simulado ou desprovido de finalidade econômica, mas foram realizadas no contexto de dissolução societária e de dação em pagamento para quitação de dívidas preexistentes
”.

P
ede
,
então
,
o
provimento do recurso
,
para que
seja cassada a decisão agravada dado o claro
error
in procedendo
, ou, então, seja ela reformada, a fim de afastar a declaração de
fraude à execução
, e,
de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (
cf. Id nº
337778864
).

A decisão
vinculada ao
Id
.
nº
338973850
recebeu e
admitiu o processamento do agravo de instrumento
, e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O apelado oferta
contrarrazões
junto ao Id. nº
340871352
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal consiste em definir se

a prévia
intimação d
o terceiro adquirente

é condição necessária à validade
d
o ato de
declara
ção de
fraude à execução
, a teor do disposto no
artigo 792, § 4º, do CPC
.

A
r.
decisão agravada
definiu o seguinte:

“
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de O. R. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ e WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO, visando a satisfação de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário.

(...),
o exequente apresentou petição (id nº 214566550) alegando fraude à execução em relação a outros imóveis do executado ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ, especificamente os de matrículas nº 83.545, 83.546, 83.505 e 63.951, que teriam sido alienados após a citação na execução e por valores inferiores aos de mercado.

Requereu o reconhecimento da fraude à execução, a declaração de ineficácia das alienações e a penhora dos referidos imóveis.

Em resposta, o executado ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ (id nº215883155) contestou as alegações do exequente, sustentando que: (i) as alienações foram concluídas antes da propositura da execução, sendo posterior apenas o registro no cartório; (
ii
) os negócios possuem causa econômica real e legítima, resultantes de dissolução societária e dação em pagamento para quitação de dívidas preexistentes; (
iii
) no momento das alienações, nenhuma das matrículas apresentava penhora, indisponibilidade ou qualquer ônus judicial; e (
iv
) não há prova de má-fé por parte dos terceiros adquirentes.

Os autos vieram conclusos.

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que as citações dos executados ocorreram nas seguintes datas:

O. R. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME: 06/09/2017 (id nº 9774219)

ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ: 27/03/2018 (id nº 12471904)

WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO: 04/06/2018 (por edital, id nº 13357944)

Por outro lado, conforme documentação juntada aos autos, as alienações dos imóveis ocorreram nas seguintes datas:

Matrícula 63.951: vendido em 28/02/2019 (id nº 215883187, pág. 04)

Matrícula 83.546: vendido em 28/02/2019 (id nº 215883183, pág. 02)

Matrícula 83.505: vendido em 10/10/2018 (id nº 215884118, pág. 03)

Matrícula 83.545: vendido em 28/02/2019 (id nº 215884129, pág. 02)

Da análise cronológica, constata-se que todas as alienações ocorreram após a citação válida dos executados.

(...)

Para a configuração da fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, é necessário que, ao tempo da alienação, tramitasse contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. No caso em análise, quando da alienação dos imóveis, já tramitava contra o executado ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ a presente execução, tendo ele sido regularmente citado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação válida do devedor constitui o marco temporal a partir do qual se pode presumir a fraude à execução, desde que a alienação seja capaz de reduzi-lo à insolvência.

No caso em tela, o executado alienou quatro imóveis após sua citação, sem comprovar que reservou bens suficientes para garantir a execução.

Além disso, não há nos autos indicação de outros bens penhoráveis de propriedade do executado, o que reforça a presunção de que as alienações o reduziram à insolvência.

Quanto à alegação do executado de que as alienações teriam causa econômica legítima, decorrente de dissolução societária e dação em pagamento, tal circunstância, por si só, não afasta a configuração da fraude à execução. Isso porque, mesmo que os negócios tenham causa econômica real, o fato é que foram realizados após a citação do executado, em momento em que ele já tinha ciência da execução em curso.

(...)

Portanto, estão presentes os requisitos necessários para o reconhecimento da fraude à execução em relação aos imóveis de matrículas nº 83.545, 83.546, 83.505 e 63.951.

Ante o exposto, RECONHEÇO a fraude à execução em relação às alienações dos imóveis de matrículas nº 83.545, 83.546, 83.505 e 63.951, realizadas pelo executado ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ após sua citação válida, declarando-as ineficazes em relação ao exequente, nos termos do art. 792, § 1º, do Código de Processo Civil
.

DETERMINO a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente para averbação da ineficácia das alienações nas matrículas nº 83.545, 83.546, 83.505 e 63.951
.

AUTORIZO a penhora dos referidos imóveis, por termo nos autos, devendo o exequente apresentar as certidões de matrícula atualizadas no prazo legal. Após, expeça-se o termo necessário.
”

O
artigo 792, § 4º, do CPC
prescreve
que, “a
ntes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias
”,

e, de acordo com a orientação do STJ, “t
al medida tem por finalidade viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo terceiro que adquiriu o bem antes pertencente
ao executado. Ou seja, previamente à deliberação atinente à presença dos requisitos para a configuração da fraude à execução, o juiz deve intimar o adquirente para se manifestar a respeito
”
(REsp n. 2.082.253/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 20/9/2023)
.

N
o caso, exame dos autos de origem revela que, em que pese a exigência
prevista no texto
legal,
e sem haver nenhum motivo aparente à dispensa da providência,
a decisão

agravada
não foi precedida da intimação
d
e nenhum dos
terceiros adquirentes
,
e, isso, mesmo
eles
sendo
diretamente afetados pela
ordem de
penhora
e de ser
particularmente
relevante
a

sua
participa
ção
na hipótese,
uma vez
que inexistia determinação, muito menos o registro, de penhora dos respectivos imóveis à época da alienação, de modo que
,
de acordo com o verbete orientativo da Súmula nº 375 do STJ
, a caracterização da fraude à execução na espécie depende

d
e concreta demonstra
ção
de má-fé de cada adquirente
.

Portanto, como o vício processual resultou em claro prejuízo ao direito de defesa dos terceiros adquirentes, atuais proprietários dos imóveis, e que a importância da participação deles também é evidenciada pela necessidade de melhor investigar
a presença da má-fé nas transações, tenho que a decisão agravada deve ser anulada para que, antes de se definir a questão, seja garantido aos terceiros a oportunidade de se manifestarem nos autos.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de anular a decisão agravada
e
determinar que, antes d
a deliberação sobre
a
fraude à execução
, seja adotada a providência prevista no
artigo 792, § 4º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026